Tribunal: STF
Processo: RE 195745
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
tendo sido declarada a inconstitucionalidade de ato normativo pelo
Plenário ou pelo Órgão Especial do Tribunal "a quo", é contra esse
acórdão que tem de dirigir-se o ataque por parte do recurso
extraordinário, e não contra o aresto prolatado por Turma que o
seguiu, ainda que fazendo considerações suas. Por isso, é
indispensável que, se aquele julgado não foi juntado ao aresto da
Turma julgadora, o recorrente deverá fazê-lo quando da interposição
do recurso extraordinário, sob pena de, não ocorrendo uma ou outra
dessas hipóteses, não ser conhecido o recurso extraordinário.  Assim
sendo, as alegações de ofensa à Constituição não consubstanciam
ataque independente, com fundamento na letra "a" do inciso III do
artigo 102 da Carta Magna, contra as considerações do acórdão da
Turma, pela singela razão de que não é ele que tem de ser atacado
com tais alegações, mas o do Plenário ou do Órgão Especial.
Agravo a que se nega provimento.